Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719632-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FELMANAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA D E C I S Ã O O agravado, por meio da petição de ID 28076120, manifesta interesse em realizar sustentação oral no julgamento do presente recurso – agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação e determinou o refazimento dos cálculos. Solicita, ainda, o julgamento presencial do feito. O presente recurso foi incluído na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual – período de 01/09/2021 até 09/09/2021. Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, “não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, (...) os procedimentos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” O referido ato condiciona o exercício de tal faculdade apenas à prévia comunicação, nos seguintes termos: “§ 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”. Por sua vez, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a realização de sustentação oral nos agravos de instrumento somente é admitida contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, não sendo esse o caso dos autos. Ante o exposto, considerando que o pleito é tempestivo e formulado por advogado regularmente constituído, defiro parcialmente o pedido apenas para determinar a retirada do processo da pauta virtual, para julgamento em sessão presencial, atualmente realizada por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020 deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator